Tribunal: TJMT
Processo: 0007847-68.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007847-68.2017.8.11.0004
APELANTE: LILIAN APARECIDA LUZ E SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – 1.1 BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A MEDIDA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO - DISPENSA DE MANDADO – 1.2 QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL REALIZADO - MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA - 2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES - COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade das provas:
1.1 O delito de tráfico de drogas tem natureza permanente, sendo que a sua consumação se protrai no tempo; assim, o agente que mantém em sua residência substância entorpecente encontra-se em estado de flagrância, o que, por consequência, autoriza a entrada dos policiais no imóvel (art. 5o, XI da CFR), mesmo à míngua de mandado de busca e apreensão, sobretudo quando amparada em fundadas razões (justa causa) para a medida.
1.2 Não há se falar em quebra da cadeia de custódia do material apreendido pela Polícia Militar e posteriormente remetido à autoridade policial, sobretudo diante da carência de elementos comprobatórios mínimos apresentados pela defesa que pudessem questionar a correlação entre a droga apreendida (constante no auto de apreensão) e a submetida à perícia técnica.
2. É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06 se as provas constantes nos autos, como as circunstâncias do flagrante e da apreensão dos entorpecentes, somados aos depoimentos testemunhais, demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.
Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007847-68.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LILIAN APARECIDA LUZ E SILVA - CPF: 056.868.951-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS –
1.1
BUSCA DOMICILIAR ILEGAL
– INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A MEDIDA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO - DISPENSA DE MANDADO – 1.2
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
– NÃO OCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL REALIZADO - MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA - 2.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
- IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES - COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade das provas:

1.1 O delito de tráfico de drogas tem natureza permanente, sendo que a sua consumação se protrai no tempo; assim, o agente que mantém em sua residência substância entorpecente encontra-se em estado de flagrância, o que, por consequência, autoriza a entrada dos policiais no imóvel (art. 5o, XI da CFR), mesmo à míngua de mandado de busca e apreensão, sobretudo quando amparada em fundadas razões (justa causa) para a medida.

1.2 Não há se falar em quebra da cadeia de custódia
do material apreendido pela Polícia Militar e posteriormente remetido à autoridade policial, sobretudo diante da carência de elementos comprobatórios mínimos apresentados pela defesa que pudessem questionar a correlação entre a droga apreendida (constante no auto de apreensão) e a submetida à perícia técnica.

2. É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06 se as provas constantes nos autos, como as circunstâncias do flagrante e da apreensão dos entorpecentes, somados aos depoimentos testemunhais, demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Lilian Aparecida Luz e Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0007847-68.2017.8.11.0004, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que a condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas
, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006,

à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão mínima unitária.

Nas inclusas razões recusais de id. 126779289 a defesa postula
preliminarmente
pela
nulidade das provas colhidas
em razão da suposta violação de domicílio e consequente absolvição da apelante e por inobservância da cadeia de custódia.
No mérito
, almeja a
absolvição ou desclassificação para o delito de consumo pessoal
, sob o viés da insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório e comprovar a destinação das drogas apreendidas ao comércio espúrio.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 126779282), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
per relationem
da lavra do Dr. Jorge Da Costa Lana (id. 128930698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte da denúncia que no dia no dia 05/01/2017, por volta das 16h, em uma residência situada na Rua Dom Giocondo, n° 910, Bairro Jardim Novo Horizonte, na comarca de Barra do Garças,
Lilian Aparecida Luz e Silva
foi presa em flagrante pelos componentes da Polícia Militar,
por ter guardado e mantido em depósito 21 (vinte e uma) porções de cocaína com pesagem de 14,706g
(quatorze gramas e setecentos e seis miligramas) de massa líquida,
02 (duas) porções maiores de maconha e mais 03 (três) porções fracionadas da referida droga
, com pesagens de 3,354g (três gramas e trezentos e cinquenta e quatro miligramas) de massa líquida, que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, cuja prática delituosa envolveu adolescente.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima dando conta de uma intensa movimentação de venda e consumo de drogas na residência da acusada e da adolescente Damalla Ferreira Ramos (com 17 anos de idade à época dos fatos). Com o objetivo de atestar a veracidade do informe, a Agência regional de Inteligência (ARI) da Polícia Militar realizou o monitoramento do imóvel, sendo constatado que, durante todo o dia, várias pessoas se dirigiam à residência da acusada, quando paravam rapidamente para buscar algo e, após, saíam do local. Inclusive, naquela oportunidade, os agentes policiais visualizaram que a adolescente Amanda Aguiar Araújo (com 15 anos de idade) permanecia na porta do imóvel com um binóculo (atuando na condição de “olheira”), sendo que, ao avistar a aproximação da viatura, ela informava os demais presentes na casa.

No fatídico dia, após a guarnição policial ser acionada pela ARI

pois 04 (quatro) indivíduos haviam saído da residência da suspeita e possivelmente estavam com drogas, realizaram a abordagem neles e, após revista pessoal, foi localizada 01 (uma) porção de maconha em poder dos mesmos foi encontrada.

Ainda segundo preposição ministerial ante a situação de flagrância, os policiais militares dirigiram-se à residência de Lilian Aparecida, e lá encontrado 21 (vinte e uma) porções de cocaína fracionadas e prontas para a venda, além das porções de maconha acima indicadas, material utilizado para embalar a droga, 04 (quatro) aparelhos celulares de origem duvidosa, 02 (dois) carregadores de celular e a quantia de R$ 133,70 (cento e trinta e três reais e setenta centavos) em espécie, distribuída em notas fracionadas.

Diante desses fatos, a acusada foi
condenada pelo crime de tráfico de drogas
, após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

1.
Preliminar de nulidade das provas obtidas por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia

Como preliminar, a Defesa sustenta a nulidade das provas pela afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio, porquanto, no seu entender, não restaram evidenciados elementos concretos e objetivos que justificassem a entrada forçada na residência, bem como sustenta ter havido inobservância da cadeia de custódia, situações que implicariam na absolvição da apelante.

Todavia, considerando os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que se concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio,
todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão.

Conforme se verifica dos elementos probatórios constate nos autos, especialmente dos depoimentos dos agentes policiais Salmon Hilário Ribeiro e Cleiton Raimundo de Souza, após denúncia anônima dando conta da pratica de mercancia de entorpecentes na residência da apelante, houve prévia investigação pelos agentes policiais mediante monitoramento e no local foi constatada movimentação intensa e suspeita, típica de tráfico, tendo sido abordado um usuário que informou comprar entorpecente na referida residência, o que veio a ser corroborado com os vestígios materiais colhidos no referido imóvel.

Como cediço, a situação de flagrante delito flexibiliza a regra da inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5°, XI, da CR/88, hipótese em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio mesmo sem autorização do morador ou autorização judicial.

Muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada, a higidez desta busca e apreensão judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, conforme tese pelo Pretório Excelso no R.E. n.o 603.616/RO, julgado sob a égide dos recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral,
situação verificada na presente hipótese
.

Em caso semelhante, decidiu esta 3a Câmara Criminal/TJMT:

“
(...) PELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES – 1.1) NULIDADE DO INTERROGATÓRIO TRAVESTIDO DE ENTREVISTA PELA AUSÊNCIA DO AVISO DE MIRANDA – REJEIÇÃO – EVENTUAL CONFISSÃO QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - 1.2) NULIDADE DAS PROVAS PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO (...) 1.2 Quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão (...)”
(N.U 1009042-73.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Assim, diante dos elementos evidentes e das fundadas razões (justa causa) para a medida, os policiais adentraram à casa da acusada, onde apreenderam entorpecente, agindo, pois, com propriedade, no estrito cumprimento do dever legal. Configurada está, portanto, a exceção constitucional que permite penetrar na casa sem consentimento do morador, pois naquele momento a situação de flagrante delito estava presente.

De igual modo,
quanto ao pleito anulatório da prova pericial com base na quebra da cadeia de custódia
, já que a autoridade policial não observou o disposto no art. 6o, I,

e no art. 158-A e C do CPP, porquanto não preservou o local do crime e não informou quem foi o responsável pela apreensão da substância entorpecente, entendo ser também
inadmissível
.

Isso porque tais questionamentos não induzem a imprestabilidade da prova quanto ao material apreendido pela Polícia Militar e posteriormente remetido à autoridade policial, sobretudo diante da carência de elementos comprobatórios mínimos que pudessem questionar a correlação entre a droga apreendida (constante no auto de apreensão) e a submetida à perícia técnica. Logo, não passa de mera conjectura a afirmação de que há dúvidas sobre se a droga pertence mesmo ao processo no qual a apelante figura como ré.

Nesse sentido, destaco os precedentes a seguir,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL REALIZADO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade
. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. 5.
In casu, embora tenha inicialmente sido dispensada a realização de laudo pericial das drogas apreendidas e determinada a sua incineração, antes da destruição das drogas, foi constatada a necessidade da retirada de amostragem para posterior confecção de laudo pericial definitivo, o que, efetivamente, foi realizado e o laudo foi devidamente juntado aos autos
. Tal situação não induz à imprestabilidade da prova, não passando de mera conjectura a afirmação de que há dúvidas sobre se a droga pertence mesmo ao processo no qual o paciente figura como réu.

6. Caso em que a inicial acusatória imputa ao paciente a conduta de trazer consigo 20 buchas de cocaína, totalizando 6 gramas, e uma porção de maconha, com peso total de 30 gramas, estando devidamente narrada a conduta imputada e preliminarmente demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, motivo pelo qual se revela prematuro o encerramento da ação penal neste momento. 7. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020)

“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADES E PEDIDOS NÃO APRECIADOS NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. DEVASSAS NOS SMARTPHONES APREENDIDOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NO APLICATIVO WHATSAPP. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO QUE NÃO TEVE POR BASE NENHUMA PROVA ORIUNDA DA DEVASSA NOS APARELHOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. (...) 3
. Não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
.”.
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

Com essas considerações,
rejeita-se as preliminares
de nulidade arguidas.

2.
Da pretensão absolutória do crime de tráfico de drogas secundada pela de desclassificação para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal

Malgrado o inconformismo diante do r. pronunciamento condenatório, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito

vinculado à Lei de Drogas encontram-se
satisfatoriamente comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (id. 126779276 - Pág. 11/12); boletim de ocorrência (126779277 - Pág. 6/11), termo de apreensão (id. 126779277 - Pág. 12/13); laudo toxicológico definitivo (126779277 - Pág. 18/21); bem como pelos depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal.

A testemunha
Damalla Ferreira Ramos
, adolescente à época dos fatos,
defronte a autoridade policial (id. 126779276 - Pág. 32/33) disse morar com a acusada na residência monitorada, bem como tinha ciência que ela era usuária de drogas e que na moradia havia entorpecentes armazenados. Disse ainda não vender drogas, mas era usuária.

Já perante a autoridade judiciária, a referida testemunha alegou morar sozinha na residência monitorada, sendo que a apelante apenas pernoitava naquele local costumeiramente, assumindo ainda a propriedade dos entorpecentes e que os vendia, não tendo conhecimento se a apelante era usuária de drogas (mídia de id. 126779283).

Por sua vez, a
apelante
Lilian Aparecida Luz e Silva, na delegacia de Polícia
afirmou dividir aluguel com Damalla Ferreira Ramos, imóvel onde foi encontrado o entorpecente, e que tinha ciência que a adolescente possuía entorpecentes do tipo pasta base, mas não sabia a quantidade, bem como que ela vendia drogas. Nega haver comercializado droga, confirmando apenas sua condição de usuária.

Em juízo, mudando parcialmente sua versão
, a interrogada alegou
não morar na casa em que foi realizada a apreensão do entorpecente
, residindo apenas a adolescente Damalla Ferreira Ramos, indo ao local tão somente para dormir esporadicamente, para finalidades outras que não a do tráfico. Informa, ainda que
não tinha conhecimento se a referida adolescente praticava o comerceio espúrio de drogas e se na residência havia entorpecente e que a interroganda não realizava o comercio malsão
. Sobre o dia dos fatos, disse ter dormido na referida residência e que
seus amigos chamaram-na para ir até uma cachoeira, mas que, em uma rua próximo àquela casa, foi abordada por uma viatura da Polícia Militar, levada até a supracitada residência e após presa em flagrante delito por tráfico de drogas.

O
corre que sem qualquer demonstração de que tal versão seria verdadeira (
negativa da prática do crime de tráfico, desconhecimento de que na residência havia entorpecente, que o local monitorado não era sua moradia)
, ao revés, sacramentou-se isolada nos autos frente às demais provas produzidas
.

O PM
Salmon Hilário Ribeiro
, de forma similar ao declarado em sede inquisitorial (126779276 - Pág. 17), em juízo relata ter havido monitoração da residência da acusada, após o recebimento pelo Serviço de Inteligência denúncia anônima, presenciando grande movimentação de pessoas naquele local, entregando e recebendo algo. Aduziu ainda que ao visualizarem a acusada saindo da residência monitorada com outros indivíduos, pediram apoio policial para a abordagem, momento em que foram encontrados entorpecentes, e da busca e apreensão domiciliar, da qual resultou encontro de drogas. Ademais, relatou ter abordado um usuário que informou comprar entorpecente na referida residência.

Confira-se:

“(00’44’
) Alguns dias anteriores nós recebemos uma informação que tinha uma movimentação de pessoas pelo local
, só que nesse dia não começamos o monitoramento. (...) No dia anterior, tem uma casa aos fundos que é tipo uma kitnet, que fomos
verificar para tentarmos entrar na casa para tentar monitorar essa outra casa (...) disponibilizou a casa para a gente realizar o monitoramento.
(...) Nisso a gente
verificou a entrada de pessoas, de motocicletas, bicicletas, (...) entrava, pegava alguma coisa, entregava para essa pessoa e a pessoa saía.
(01’43’)
Ai foi no outro dia, no segundo dia, nós estávamos monitorando, e, se não estou enganado, saiu a Lilian da casa e mais duas pessoas,
eu acho, lembro que estavam com uma mochila e tinha ficado uma menina lá dentro. Ai a gente
pediu o apoio da viatura
para fazer a abordagem e saímos descendo a rua de baixo. Esperamos a abordagem e foi verificado,
parece que tinham detido ela com uma porção de entorpecente, nisso pedimos para o pessoal subir,
pois já tínhamos identificado a casa e quando eles chegaram a gente entrou na residência, ai tinha uma menina deitada num colchão no chão, não me lembro do nome dessa menina, e a gente começou a fazer busca nessa residência e tínhamos informação de que
ela costumava guardar entorpecente no ursinho, e nisso foi encontrado nos objetos de pelúcia... a gente furou e achou diversas porções de entorpecentes lá dentro. E pela casa a gente achou diversas outras
, não consigo lembrar detalhadamente onde foi encontrado, porque, se não me engano, isso foi em 2017 (...)”. (03’18’) Pergunta: O
senhor se recorda de terem abordado alguns usuários que teriam ido lá? Resposta: Sim, no primeiro dia que iniciamos o monitoramento, agente abordou um cidadão de bicicleta (...) e ele falou que se a gente quisesse encontrar a droga era pra abordar tal lugar
, e na verdade ele passou essa casa, depois ele passou uma outra em outra situação, acho que é porque ele faz muito uso e não está mais nem ai com nada, mas ele tinha falado que fazia compra lá, pra gente né. (04’11’) Pergunta: Nessa casa morava a Lilian e outra menina? Resposta: Não sei dizer, ela saiu de lá, duas pessoas, não sei se era um menino e essa menina estava dentro do quarto (...). Essa menina mesmo já tinha sido presa com entorpecente,
a Lilian já tinha sido presa com entorpecente
e eu acho que o outro que estava perto já tinha sido preso com entorpecente. (04’50’) Pergunta: Esse usuário que os senhores abordaram que identificou a residência da Lilian, ele estava próximo da casa? Resposta: Estava próximo, estava na esquina de cima, (...) no dia que a gente fez a apreensão ele passou em frente e ficou olhando.”
(depoimento extraído da sentença de id. 126779289).

Corroborando as declarações da testemunha supracitada, o também PM
Cleiton Raimundo de Souza
, narrou sob o crivo do contraditório e ampla defesa terem recebido denúncia anônima de que naquela residência era ponto de venda de droga com constante movimentação de pessoas, e que a acusada já era conhecida pelos policiais por estar ligada ao tráfico de drogas. Ainda disse que, em apoio à ocorrência, ajudou a localizar vários objetos, inclusive aparelhos celulares, e substâncias entorpecentes no interior da casa, bem como encaminhar os usuários para a Central de Atendimento da PM (mídia de id. 126779283).

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Diante deste cenário, concluo que os depoimentos dos policiais harmoniosos entre si, a circunstância em que se deu a prisão do apelante (denúncia preexiste e monitoramento prévio da residência atestando intensa movimentação de pessoas), e a apreensão entorpecentes fracionados com naturezas diversas (maconha e cocaína), celulares e R$ 133,70 (cento e trinta e três reais e setenta centavos) em notas fracionadas, são elementos aptos à evidenciar a pratica do crime em malsão e sua finalidade mercantil.

Especialmente porque, se, por um lado, a versão da increpada se revela carecedora de plausibilidade e verossimilhança, por outro, aquela apresentada pelo agente público encontra substrato nas provas dos autos e, ainda, não se evidencia qualquer interesse escuso do investigador em incriminar os réus injustamente.

Destaco, por oportuno, que para

caracterização da narcotraficância é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito
em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que trata-se de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n. 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1. O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pela apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Ademais, quanto a alegação de quantidade irrisória de droga, consoante jurisprudência sedimentada do STJ,
“não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida”
(AgRg no HC 672659 / SP, Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, data de julgamento: 24/05/2022, DJe 26/05/2022).

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em
consonância
com a opinião exarada no parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de Lilian Aparecida Luz e Silva, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022